Tribunal: TJES
Processo: 0003691-58.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003691-58.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIZEU CESAR APRIJO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
ABSOLVIÇÃO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

E
m que pese a argumentação
do órgão ministerial, os elementos de prova produzidos ao longa da instrução não são suficientes para sustentar uma condenação.

CONHEÇO D
O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,

em homenagem ao
in dubio pro reo
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003691-58.2017.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIZEU CESAR APRIJO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal do Juízo de Vitória, Comarca da Capital.

A inicial acusatória narra os fatos nos seguintes termos:

Segundo as peças informativas anexas, na noite de 06 de fevereiro de 2017, por volta das 19:30 horas, o denunciado Elizeu Cesar Aprijo dirigiu-se à Orla de Camburi, neste município e comarca, eis
q
ue pretendia praticar um roubo.

Consta dos autos que, ao passar pelo local acima mencionado, o denunciado avistou Joélio Lima Correia vendendo água de coco e o elegeu como potencial vítima d
o
crime contra o patrimônio que almejava realizar.

Ato contínuo, Elizeu aproximou-se da vítima e, após subjugá-la mediante grave ameaça, simuland
o
portar uma arma de fogo, anunciou o “assalto” e exigiu que lhe fosse entregue o dinheiro que estava nas mãos de Joélio.

Ocorre que, a vítima, ao notar que o denunciado não possuía uma arma de fogo, negou-se a entregar o numerário, ocasião em que, estando na posse de uma arma branca (facão), foi em direção ao denunciado, o qual evadiu-se do local sem consumar a subtração.

Após o desenvolvimento regular do processo, o magistrado de piso
julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal, absolvendo o
apelado
da prática do crime capitulado pelo art. 157, caput, c/c art. 14 inciso II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, sustenta o órgão ministerial que diversamente do concebido no édito sentencial vergastado, se fazem presentes provas cabais e robustas comprovando tanto a autoria como a materialidade delitiva, motivo pelo qual a procedência da pretensão punitiva Estatal se faz imperativa, de modo que deve o recurso ser acolhido a fim de que o supracitado posicionamento seja reformado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do apelo.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Sabe-se que n
os crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
Nesse contexto, no que diz respeito ao crime de roubo, o artigo 157, do Código Penal, prescreve assim a conduta:

Art. 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa

Depreende-se, portanto, que os elementos que compõem o referido crime são a subtração de coisa alheia móvel e a violência ou a grave ameaça exercidas contra a vítima.

Quanto à ameaça, em específico, consiste na chamada violência moral, que se dá por meio de intimidação, reduzindo a capacidade de resistência da vítima, para fins de facilitar a subtração de bens.

Dito isso, em que pese a argumentação do órgão ministerial, os elementos de prova produzidos ao longo da instrução não são suficientes para sustentar uma condenação.

Isso porque, como bem apontado pela magistrada de piso,
“o
policial que participou da ocorrência, e poderia corroborar os fatos trazidos pela vítima, afirmou em Juízo não se recordar dos fatos, nem tampouco de ter participado da prisão do réu”
(fl.
86).

O réu, por sua vez, negou os fatos narrados na denúncia, aduzindo que se aproximou da vítima tão somente para perguntar sobre os horários de ônibus (fls. 87).

No mais, importante esclarecer que os fatos se deram no auge da greve da Polícia Militar do Espírito Santo, em 2017, contexto em que a vítima sofreu diversos assaltos ao exercer sua atividade enquanto vendedor de água de coco na praia. Ante a essa informação, a tese defensiva se mostra razoável, ao sustentar que a vítima atemorizada acreditava que estava na iminência de um assalto.

Tal tese é corroborada com a palavra do réu, quando afirma que a vítima nem o deixou falar, partindo para cima dele com o facão. No mais, identifica-se que o próprio apelado chamou a polícia por medo da ação da vítima (fl. 87), informação convergente com as declarações da vítima (fl. 120):

[...]
que o informante foi afastando para trás para conseguir pegar seu facão e apontou para o réu e correu atrás dele;
que o réu atravessou a pista e neste momento passaram duas viaturas da polícia federal,
tendo abordado o informante e o réu;
que o réu se jogou em cima do carro da polícia;
que o acusado foi preso; que o réu não conseguiu subtrair nada do informante [...] que reconhece que o elemento que tentou roubar o informante é a pessoa que consta na fotografia de fls. 77; que o • réu agiu sozinho [ ... ] (Oitiva da vítima, fI. 120)

Diante o exposto,

CONHEÇO D
O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,

em homenagem ao
in dubio pro reo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)